Tribunal: STF
Processo: ADI 145
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Declaração de inconstitucionalidade da expressão “procuradorias autárquicas” contida no art. 152, parágrafo único, da Constituição do Estado do Ceará. Possibilidade e necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Atendimento dos pressupostos previstos no art. 27 da Lei nº 9.868/99. Impossibilidade de cumprimento imediato da decisão. Necessidade de adaptação da estrutura administrativa do ente federativo. Concessão de efeitos prospectivos à decisão embargada. Prazo de 12 (doze) meses. Embargos de declaração providos.



    1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado do Ceará contra o acórdão no qual se modularam os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da expressão “procuradorias autárquicas” contida no parágrafo único do art. 152 da Constituição do Estado do Ceará, ressalvando-se os atos praticados até então.



    2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade. Precedentes.



    3. Como corolário do princípio da nulidade da lei inconstitucional, as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade têm efeitos retroativos à edição do ato normativo impugnado. Tal regra, entretanto, comporta a exceção prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/99, que autoriza o Plenário da Corte, por maioria de dois terços de seus membros, a restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade quando presentes razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.



    4. Na espécie, caso o Plenário mantenha o acórdão que promoveu a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Estado do Ceará incorrerá em imediato descumprimento da decisão, considerando que a alteração da estrutura administrativa para possibilitar a absorção de novas competências pela Procuradoria-Geral do Estado – e do volume de trabalho que delas decorre – é algo que não ocorre de forma automática, demandando tempo e diligências administrativas para sua concretização.



    5. Estão presentes não só razões de segurança jurídica, mas também de excepcional interesse social, considerando-se a necessária continuidade da prestação dos serviços públicos, bem como as dificuldades enfrentadas pelo Estado do Ceará para o cumprimento da decisão, com especial relevo para os efeitos da pandemia de Covid-19 nas esferas financeira e jurídica daquele ente federativo.



    6. O STF tem conferido prazo para adoção das providências cabíveis em casos nos quais os entes federativos demonstrem a impossibilidade de cumprimento imediato de decisões da Corte em controle concentrado, considerando dificuldades logísticas, orçamentárias e de ordem administrativa. Precedentes: ADI nº 3.415-ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 1º/8/18, DJe de 28/9/18; ADI nº 4.876-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, julgado em 20/5/15, DJe de 18/8/15; ADI nº 4.876, Tribunal Pleno, de minha relatoria, julgado em 26/3/14, DJe de 1º/7/14.



    7. Embargos de declaração aos quais se dá provimento para dar efeitos prospectivos ao acórdão ora embargado, a fim de que esse somente produza seus efeitos próprios a partir de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento dos presentes aclaratórios, tempo hábil para a implementação das medidas administrativas e operacionais pertinentes.